Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. FURTO DE DISPOSITIVO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DA ESCUSA ABSOLUTÓRIA DO ART. 181, II, DO CP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela acusada contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos arts. 24-A da Lei no 11.340/2006 e 155 do CP.
2. A defesa requereu absolvição sob alegação de consentimento da vítima quanto ao descumprimento da medida protetiva e ausência de provas do crime de furto, pleiteando, subsidiariamente, a aplicação da escusa absolutória do art. 181, II, do CP.
II. Questões em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) Verificar se o consentimento da vítima afasta a tipicidade do descumprimento de medida protetiva; ii) Examinar se há provas suficientes da autoria e materialidade do furto do dispositivo eletrônico de segurança; (iii) Analisar a incidência da escusa absolutória do art. 181, II, do CP.
III. Razões de decidir
4. O STJ admite, em tese, que o consentimento da vítima exclua a tipicidade do descumprimento de medida protetiva, mas exige prova inequívoca. No caso, os depoimentos da vítima e dos netos demonstram ausência de autorização para aproximação, restando configurado o crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
5. Quanto ao furto, os depoimentos consistentes das testemunhas e a própria declaração da vítima quanto à exigência de pagamento para restituição do aparelho confirmam a autoria e materialidade do crime.
6. A escusa absolutória do art. 181, II, do CP não se aplica, pois o bem furtado (botão do pânico) não pertencia à vítima, mas ao Poder Público, sendo equipamento de segurança fornecido pela Secretaria de Segurança Pública.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.